Tribunal: TJSP
Processo: 1010851-19.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção, de forma adequada, de sinalização horizontal em trecho recapeado de rodovia liberada ao tráfego. Inadmissibilidade. Poder Judiciário que não se transveste de instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo. Exame restrito à ocorrência de possível ilegalidade ou ilegitimidade no ato impugnado. Inexistência, no caso, de qualquer irregularidade na aplicação da sanção. Conduta da autora que se amolda perfeitamente à infração prevista no Anexo 11, letra D, item 19, Grupo ARTESP I, Nível ARTESP C. Simples colocação de cones ao largo do trecho recapeado que não pode ser considerada, na situação apresentada, forma adequada sequer de sinalização provisória, pois tais equipamentos estavam à margem da pista, não servindo para orientar o tráfego de veículos. Ausência de registro de acidente durante o período em que o trecho permaneceu liberado ao tráfego sem sinalização que não elide, nem mitiga, o descumprimento do dever da autora de obedecer às diretrizes estabelecidas no contrato de concessão. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010851-19.2023.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Penalidades

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão de declaração de nulidade de multa imposta pela ARTESP, por inadimplemento contratual consistente na não implementação, de forma adequada, de sinalização horizontal em trecho recapeado de rodovia liberada ao tráfego. Inadmissibilidade. Poder Judiciário que não se transveste de instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão de declaração de nulidade de multa imposta pela ARTESP, por inadimplemento contratual consistente na não implementação, de forma adequada, de sinalização horizontal em trecho recapeado de rodovia liberada ao tráfego. Inadmissibilidade. Poder Judiciário que não se transveste de instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo. Exame restrito à ocorrência de possível ilegalidade ou ilegitimidade no ato impugnado. Inexistência, no caso, de qualquer irregularidade na aplicação da sanção. Conduta da autora que se amolda perfeitamente à infração prevista no Anexo 11, letra D, item 19, Grupo ARTESP I, Nível ARTESP C. Simples colocação de cones ao largo do trecho recapeado que não pode ser considerada, na situação apresentada, forma adequada sequer de sinalização provisória, pois tais equipamentos estavam à margem da pista, não servindo para orientar o tráfego de veículos. Ausência de registro de acidente durante o período em que o trecho permaneceu liberado ao tráfego sem sinalização que não elide, nem mitiga, o descumprimento do dever da autora de obedecer às diretrizes estabelecidas no contrato de concessão. Sentença mantida. Recurso desprovido.